Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da questão prejudicial de mérito suscitada pelo agravado1, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 47731188.